Tribunal: STF
Processo: MS 23968
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-04-14
Data de publicação: 2008-04-14

Ementa:
EMENTA: Mandado de Segurança. 2. Elaboração de lista singular para
   preenchimento de cargo de Ministro do Tribunal de Contas da
   União. 3. Pedido de elaboração de nova lista tríplice. 4. Limite
   objetivo de idade não admite exceções, CF art. 73, § 1º. 5. A
   lista deve ser tríplice quando houver candidatos aptos, RI/TCU
   art. 281, §5º. 6. Lista singular elaborada em conformidade com o
   RI/TCU. 7. Prejuízo do mandado de segurança em virtude do fato de
   o Impetrante já ter completado 70 anos. 8. Mandado de segurança
   prejudicado.